Tribunal: TCU
Processo: 031.440/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 8210/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c art. 285 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a excluir o julgamento pela irregularidade das contas de Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues, além da sua condenação em débito e multa (itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 8210/2023-TCU-Segunda Câmara ); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. manter inalteradas as demais disposições do Acórdão 8210/2023-TCU-Segunda Câmara ; e 9.4. comunicar a presente deliberação à recorrente, ao órgão repassador dos recursos e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.